Tribunal: TJDFT
Processo: 0731455-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731455-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGINIA CRUZ DE ARAGAO AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VIRGÍNIA CRUZ DE ARAGÃO, tendo por agravado BANCO BRADESCO S.A., para reforma do despacho judicial que intimou a parte adversa a se manifestar nos autos. Discorre que foi notificado pelo SPC para efetuar pagamento de débito no valor de R$3.966,54, devido ao Banco Bradesco S.A., por contrato supostamente inexistente. Insurge-se da decisão judicial que concedeu prazo de 5 dias para que a ré se manifestasse, e não se pronunciou acerca da concessão da tutela de urgência para impedir a negativação de seu nome nos registros de restrição ao crédito, dessa forma, permitindo que o dano venha a se concretizar. Preparo recolhido. Decido. No exame dos pressupostos de admissibilidade, constata-se que o presente agravo não admite conhecimento, nos termos do art. 932,III, do CPC, isto porque o ato judicial impugnado limitou-se a determinar a manifestação da parte adversa, cujo conteúdo não contempla decisão interlocutória, mas mero despacho de impulso oficial ( art. 203,§ 3o do CPC), espécie irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Transcrevo o pronunciamento judicial ora recorrido: “Intime-se o Banco requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, para manifestar-se acerca da notificação de inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes, tendo em vista o deferimento da liminar de ID. 121359642. Após, venham os autos conclusos para decisão.” De solar clareza que o pronunciamento judicial não incorpora conteúdo decisório que tenha analisado sua irresignação, ou capaz de gerar ou causar prejuízo processual à agravante. Assevera o agravante que o número do contrato ostentado na notificação enviada pelo SPC não guarda identidade com nenhum dos contratos existentes entre os litigantes. Todavia, o número do contrato constante da notificação pode ser o do registro no banco de dados e não aquele formulado entre as partes. Ademais, de uma rasa leitura observa-se similitude quanto ao valor cobrado em um dos contratos elencados pelo Banco agravado. Como visto, nada foi decidido concretamente sobre a questão, de maneira que não se trata de provimento sujeito a impugnação por agravo de instrumento, por se caracterizar como despacho de mero expediente. Registre-se ainda que, acaso verificada a verossimilhança da inexistência do contrato e sendo indevida a inscrição, nada impede o desfazimento do registro por ordem judicial, não havendo o que se falar em danos irreparáveis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Operada a preclusão, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator